Tribunal: TJDFT
Processo: 0737193-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737193-96.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDECY SILVA MENEZES DOS SANTOS APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aldecy Silva Menezes dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados pela apelante na ação revisional cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais proposta contra o Banco Mercantil do Brasil S.A. A apelante reitera as principais alegações de fato e fundamentos jurídicos apresentados na petição inicial. Afirma que os juros remuneratórios são superiores à taxa média de mercado e, por esse motivo, são ilegais. Defende a necessidade de repetição do indébito e da reparação por danos morais. Ressalta que o ônus da prova deve ser invertido para facilitar a defesa de seus direitos, especialmente quanto à demonstração da abusividade das cláusulas contratuais. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em folha até o julgamento final do recurso. Pede: 1) a declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicados ao contrato; 2) a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; 3) a inversão do ônus da prova; 4) a reparação dos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O preparo não foi recolhido diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau. Brevemente relatado, decido. A pretensão liminar amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os requisitos das tutelas de urgência no âmbito recursal são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito da apelante não ficou demonstrada em análise perfunctória dos autos, porquanto a taxa de juros contratada pelas partes está abaixo da média de mercado, o que demonstra a legalidade na contratação e impede a suspensão dos efeitos da tutela pretendida. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. O referido critério está ausente no caso em exame. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela de urgência. Intimem-se. Após, retornem-se os autos conclusos para o julgamento da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator